Tribunal: TJSP
Processo: 2164912-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
r – Verba que não encerra natureza salarial, enquanto não for usufruída como aposentadoria – Inaplicabilidade do disposto no art. 833, IV, do CPC/2015 – Todavia, a impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC/2015 deve ser ampliada para proteger quaisquer valores poupados, não apenas em cadernetas de poupança, mas também em fundos de investimento, conta corrente e, até mesmo, em espécie, desde que respeitado o limite de 40 salários mínimos – Precedente do STJ – Situação em que os ativos aplicados em previdência complementar não excedem o referido patamar – Impenhorabilidade reconhecida – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2164912-82.2020.8.26.0000; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2020; Data de Registro: 21/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Jonize Sacchi de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/12/2020

Data de publicação:

21/12/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Penhora de valores mantidos a título de previdência complementar – Verba que não encerra natureza salarial, enquanto não for usufruída como aposentadoria – Inaplicabilidade do disposto no art. 833, IV, do CPC/2015 – Todavia, a impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC/2015 deve ser ampliada para proteger quaisquer valores poupados, não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Penhora de valores mantidos a título de previdência complementar – Verba que não encerra natureza salarial, enquanto não for usufruída como aposentadoria – Inaplicabilidade do disposto no art. 833, IV, do CPC/2015 – Todavia, a impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC/2015 deve ser ampliada para proteger quaisquer valores poupados, não apenas em cadernetas de poupança, mas também em fundos de investimento, conta corrente e, até mesmo, em espécie, desde que respeitado o limite de 40 salários mínimos – Precedente do STJ – Situação em que os ativos aplicados em previdência complementar não excedem o referido patamar – Impenhorabilidade reconhecida – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164912-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SOFISA S/A, são agravados PAULISTA BUSINESS COM. IMPORT. E EXPORT DE
PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA e ALEXANDRE CRICCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencida a 2a Desembargadora, que dava
provimento e fará declaração de voto., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO DE ORIGEM N. 1001597-51.2018.8.26.0100
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2164912-82.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO SOFISA S.A.
AGRAVADO: PAULISTA BUSINESS COM.IMPORT.E EXPORT. DE PRODUTOS ELÉTRICOS
LTDA e ALEXANDRE CRICCI
VOTO N. 10302
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução
Penhora de
valores mantidos a título de previdência complementar Verba
que não encerra natureza salarial, enquanto não for usufruída
como aposentadoria Inaplicabilidade do disposto no art. 833,
IV, do CPC/2015 Todavia, a impenhorabilidade prevista no
inciso X do art. 833 do CPC/2015 deve ser ampliada para
proteger quaisquer valores poupados, não apenas em cadernetas
de poupança, mas também em fundos de investimento, conta
corrente e, até mesmo, em espécie, desde que respeitado o
limite de 40 salários mínimos Precedente do STJ Situação
em que os ativos aplicados em previdência complementar não
excedem o referido patamar Impenhorabilidade reconhecida
Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SOFISA S.A.
em face de r. decisão, às fls. 154/158 do feito de origem, que, em sede de execução de
título extrajudicial, afastou a penhora sobre fundo de previdência, na modalidade
VGBL, de titularidade do executado pessoa física.
Consignou o ínclito magistrado de origem:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O artigo 5° da Lei de Introdução ao Código Civil, determina que o
juiz, ao aplicar a lei, atenda aos fins sociais a que ela se destina, bem como às
exigências do bem comum. Daí a assertiva de José Roberto dos Santos Bedaque, no
sentido de que "hoje, para o processo, como instituto fundamental do direito
processual, em primeiro lugar está o interesse da coletividade, já que a sua finalidade é
a realização do direito e da paz social" (Poderes Instrutórios do Juiz, RT, 1991, p. 50).
Com base em tais premissas, observo não haver comprovação de que os valores
penhorados superem o limite de 40 salários mínimos previsto no artigo 833, X do CPC,
cuja aplicação analógica é possível. Tampouco há indícios de que os valores
depositados constituam puro investimento e não intuito de constituir previdência”.
Irresignado, recorre o Banco exequente, alegando, em síntese, que:
(i) a natureza dos valores de plano de previdência complementar do tipo VGBL se
equipara a uma mera aplicação financeira, haja vista o seu detentor poder nele fazer
aportes esporádicos no momento em que desejar, bem como resgatar, total ou
parcialmente, e observado certo período de carência, o capital nele mantido; (ii) “O
Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a impenhorabilidade
aplica-se à pensão recebida pela parte e não ao valor que é periodicamente
depositado, a título de previdência privada, com o intuito de gerar pagamento de
renda mensal no futuro”.
Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo, a fim de
obstar o levantamento dos valores penhorados pela parte contrária
Efeito suspensivo deferido, conforme despacho de fls. 49/51.
Contraminuta às fls. 58/67.
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia em averiguar se o dinheiro penhorado no
feito de origem, oriundo de plano previdenciário privado, é impenhorável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como é cediço, os ativos gerenciados por entidade mantenedora de
previdência privada não têm natureza de verba alimentar.
Isso porque eles não se destinam a fazer frente a despesas habituais
do beneficiário.
Enquanto confiados à entidade de previdência, são equiparados a
aplicações financeiras e, como tais, reservados à acumulação e à obtenção de
rentabilidade.
Trata-se, portanto, de reserva de capital futuro, o que os exclui da
tutela salarial ou equivalente (art. 833, IV, do CPC).
Contudo, tais montantes destinados a investimento não são passíveis
de constrição na integralidade.
Afinal, o art. 833, X, do CPC preconiza ser impenhorável a
importância depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos.
E, de acordo com jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de
Justiça, a impenhorabilidade prevista no indigitado dispositivo legal deve ser ampliada
para proteger quaisquer valores poupados, não apenas em cadernetas de poupança,
mas também em fundos de investimento, conta corrente e, até mesmo, em espécie,
desde que respeitado o limite de 40 salários mínimos, previsto no art. 833, X, do CPC.
Para tanto, asseverou-se, ainda na vigência diploma processual
civilista anterior, que "a regra de impenhorabilidade estatuída no inciso X do art. 649
do CPC [atual art. 833, X, do CPC/2015] merece interpretação extensiva, para alcançar
pequenas reservas de capital poupadas, e não apenas os depósitos em caderneta de
poupança" (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Há mais precedentes no Tribunal da Cidadania:
“RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SEQUESTRO
DE
BENS.
VALORES
PROVENIENTES
DE
SALÁRIO.
NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
PROVIDO. 1. Depreende-se dos documentos juntados aos
autos que os valores objeto de bloqueio online via
Bacenjud são provenientes de verba salarial, cuja
natureza alimentar impede o sequestro. 2. É firme a
jurisprudência
desta
Corte
no
sentido
da
impenhorabilidade de quantia aplicada em fundos de
investimento no montante de até 40 (quarenta) salários
mínimos. 3. Desse modo, vislumbra-se ofensa ao direito
líquido e certo do recorrente de não ter bloqueado valor
de natureza alimentar. 4. Recurso ordinário provido”
(RMS 54.760/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe
19/09/2017);
“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REGRA DE
IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833 DO CPC. LIMITE DE
QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. CABIMENTO. 1. Não
havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou
contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do
CPC. 2. Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ 'é
possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e
de sua família, poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários
mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de poupança, mas também em conta-corrente ou em
fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.'
(REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luis
Felipe
Salomão,
julgado
em
18/11/2014,
DJe
19/12/2014). 3. Recurso Especial parcialmente conhecido
e, nessa parte, não provido” (REsp 1666893/PR, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 13/06/2017, DJe 30/06/2017);
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE.
APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE
DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o
entendimento de que a remuneração protegida pela regra
da impenhorabilidade é a última percebida - a do último
mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o
teto constitucional referente à remuneração de Ministro
do Supremo Tribunal Federal. Após esse período,
eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao
devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade
no patamar de até quarenta salários mínimos, não
apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança,
mas também em conta-corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-
se, para alcançar o patamar de quarenta salários
mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação
financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos
de
divergência
conhecidos
e
providos”
(EREsp
1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
10/12/2014,
DJe
19/12/2014).
Não discrepando desse posicionamento, os julgados deste Tribunal:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Penhora sobre
valores em planos de previdência privada (PGBL) em
nome da agravante
Verbas que não possuem caráter
alimentar enquanto a parte não se utiliza exclusivamente
de seus rendimentos para sua sobrevivência Hipótese
em que planos de previdência não são abrangidos pela
impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC
Pedido subsidiário para penhorar apenas valores
superiores a 40 salários mínimos
Impossibilidade

Limitação que se restringe à poupança Art. 833, inciso
X, do CPC - Precedentes jurisprudenciais
Decisão
mantida - RECURSO NÃO PROVIDO” (Agravo de
Instrumento
2195936-02.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do
Campo - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2018;
Data de Registro: 22/11/2018);
“Agravo de Instrumento. Ação de rescisão contratual
cumulada com devolução de valores, em fase de
execução. Decisão que autoriza a penhora de parte do
saldo
de
plano
de
previdência
privada
(VGBL).
Possibilidade de penhora. Investimento financeiro que não
se enquadra nas exceções do art. 649 do CPC.
Precedentes do TJSP. Não provimento” (TJSP; Agravo de
Instrumento 0264783-03.2012.8.26.0000; Relator (a):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 9a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/04/2013; Data de Registro: 09/04/2013);
“PROCESSO CIVIL - Ação de execução de título
extrajudicial. Pretensão à penhora de dinheiro aplicado
em plano de previdência privada. Orientação do STJ no
sentido de garantir a impenhorabilidade dessa espécie de
bens em quantia até 40 salários mínimos, sem que haja
necessidade de que sejam apenas os depósitos em
caderneta de poupança. Presunção de que se destinam os
tais fundos a fazer frente a vicissitudes da vida.
Irrelevância,
assim,
da
etiologia
do
numerário,
prevalecendo apenas o caráter humanitário que se deve
emprestar a situação desse jaez em razão de construção
pretoriana. Pretensão à desoneração integral. Denegação
em
primeiro
grau.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
IMPROVIDO”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2180048-27.2017.8.26.0000; Relator (a): Sebastião Flávio;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de
Tatuí - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/01/2018;
Data de Registro: 22/01/2018).
Assim, tem-se que a soma aplicada em aposentadoria privada,
embora penhorável, não o pode ser inteiramente, pois salvaguardada em investimento
equiparado à caderneta de poupança.
Na espécie, conforme se extrai do ofício encaminhado pela
instituição que gere o plano de previdência privada no qual se estabeleceu a
constrição, o saldo investido pelo executado (VGBL) atingiu a monta de R$ 26.906,93
(cf. fls. 252/253 dos autos originários), importância inferior a quarenta salários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mínimos.
Nessa ordem, a constrição se mostra irregular, devendo ser
preservada a importância supramencionada, salvo se localizados outros investimentos
que, em conjunto, extrapolem o teto fixado no art. 833, X, do CPC.
Ademais, não há elementos nos autos que desnaturem a natureza de
poupança da referida conta, como livre movimentação da quantia, por exemplo, de
maneira a elidir a natureza de pequena salvaguarda financeira da importância nela
encontrada.
Em conclusão, mantém-se a r. decisão para reconhecer a
impenhorabilidade dos valores pertencentes ao recorrido.
Esclarece-se que a matéria devolvida foi devidamente apreciada por
esta Corte, com amparo na legislação aplicável à espécie, observando-se ainda que “O
juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seu
argumentos” (cf. RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 12.268
Agravo de Instrumento no 2164912-82.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco Sofisa S/A
Agravados: Paulista Business Com. Import. e Export de Produtos Elétricos
Ltda e Alexandre Cricci
DECLARAÇÃO DE VOTO
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra
decisão que indeferiu penhora de valores mantidos a título de previdência
complementar, sob alegação de impenhorabilidade do valor penhorado nos
autos.
Porém, ouso divergir do voto da Ilustre
Desembargadora Relatora Sorteada.
Isso porque é descabido o reconhecimento da
impenhorabilidade dos valores mantidos pelo executado agravante em
plano de previdência privada.
Os planos de previdência privada da modalidade
VGBL/PGBL recebem contornos de investimento, porque não se prestam a
fornecer a economia necessária à subsistência do segurado, uma vez que se
trata de plano de previdência aberto, em que o dinheiro investido pode ser
resgatado a qualquer tempo e para qualquer finalidade, constituindo-se em
uma aplicação financeira comum.
É de se observar, também, que não há qualquer
prova no sentido de que a verba em discussão tenha caráter alimentar atual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, não podem ser equiparados referidos
investimentos monetários com a hipótese descrita no inciso IV do art.
833 do Código de Processo Civil, que dispõe:
“São impenhoráveis:
(...)
IV
-
os
vencimentos,
os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal,
ressalvado o § 2o”.
Também não se mostra plausível estender aos
planos de previdência privada a impenhorabilidade assegurada às
cadernetas de poupança (art. 833, X, do CPC).
O que se tem é que, se o legislador quisesse
resguardar ativos financeiros até quarenta salários-mínimos seja de que
origem fossem, não teria explicitado no enunciado do inciso X - caderneta
de poupança!
Nesse sentido, confiram-se os precedentes do
Superior Tribunal de Justiça e, também, deste Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O saldo de depósito em PGBL
Plano Gerador de Benefício Livre não ostenta nítido
caráter alimentar, constituindo aplicação financeira de
longo prazo, de relevante natureza de poupança
previdenciária, porém susceptível de penhora. O mesmo
sucede com valores em caderneta de poupança e outros
tipos de aplicações e investimentos, que, embora possam
ter originalmente natureza alimentar, provindo de
remuneração mensal percebida pelo titular, perdem essa
característica no decorrer do tempo, justamente porque
não foram utilizados para manutenção do empregado e
de sua família no período em que auferidos, passando a
se constituir em investimento ou poupança”. (REsp
1.121.719/SP, rel. Min. Raul Araujo, j. 15.3.11., DJe
27.4.2011).
“Execução Indeferimento de
desbloqueio de verba decorrente de plano de previdência
privada Verba que não tem caráter alimentar e pode ser
penhorável
Recurso
não
provido.”
(Agravo
de
Instrumento no 2226884-29.2015.8.26.0000, 11 a Câmara
de Direito -Rel. Des. GIL COELHO, julgado em
17/12/2015)
“Agravo
de
Instrumento.
Pedido de expedição de ofício à Confederação Nacional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e
Vida, Saúde Suplementar e Capitalização CNSEG).
Cabimento. Plano de Previdência Privada. Os planos de
previdência privada não ostentam natureza alimentar e
não estão acobertados pela impenhorabilidade prevista
no inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil.
Decisão
reformada.
Recurso
provido
(AI
2192807-23.2017.8.26.000, 37a Câmara, Rel. PEDRO
KODAMA, j. 06.03.2018).”
Assim, a decisão recorrida deve ser modificada.
Por
isso,
divergindo
da
posição
da
d.
Desembargadora Relatora, pelo meu voto, DAVA PROVIMENTO ao
recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
2a Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
13960EBC
10
13
Declarações
de Votos
DENISE ANDREA MARTINS RETAMERO
139C1F6E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2164912-82.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.